Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-07.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001211-07.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLITO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 707.761.991-53 (EMBARGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1001211-07.2019.8.11.0002 interposto no
Recurso de Apelação Cível

de mesma numeração
– Várzea Grande

Embargante: BRDU SPE Várzea Grande Ltda.

Embargado:
Carlito Cesar de Araújo

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1001211-07.2019.8.11.0002 interposto no
Recurso de Apelação Cível

de mesma numeração
– Várzea Grande

Embargante: BRDU SPE Várzea Grande Ltda.

Embargado:
Carlito Cesar de Araújo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por BRDU SPE Várzea Grande Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega nulidade da decisão, alegando que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de sustentação oral e a inclusão na pauta de sessão por videoconferência.

Aduz ainda o vício de omissão, sob o argumento de ausência de fundamentação quanto à distinção do presente caso ao julgado apresentado, diante da necessidade de comprovação de dano moral e inadmissibilidade do dano moral
in re ipsa
.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 149133161), pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De proêmio, a embargante alega nulidade do julgamento, decorrente do cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de sustentação oral.

Em que pese a alegação da embargante, o indeferimento da realização da sustentação oral decorreu da intempestividade do pedido. Logo, não há que se falar em nulidade do julgamento.

Em relação alegação d
o vício de omissão, sob o argumento de ausência de fundamentação quanto à distinção do presente caso ao julgado apresentado, diante da necessidade de comprovação de dano moral e inadmissibilidade do dano moral
in re ipsa
.

Observo que no acordão restou devidamente esclarecido sobre a configuração do dano moral decorrente da demora na entrega do imóvel
, vejamos:

“
Contra essa decisão, a apelante recorre sustentando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano moral, pleiteando pela minoração do
quantum
arbitrado.

No caso em apreço, restou evidenciada a demora na entrega do imóvel, como bem elucidou o douto magistrado, vejamos:

“Do atraso da entrega da obra Verifica-se que a previsão de conclusão da obra constante no contrato firmado entre as partes, era até o mês de dezembro de 2017, com tolerância de prorrogação em mais 06 (seis) meses, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula VI relativa ao “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças Jurídicas” (Id. 17941205). A requerida por sua vez, não justificou o atraso na entrega do imóvel e no caso, verifica-se que o imóvel não havia sido entregue até a data da propositura da demanda 11.02.2019), e tampouco há previsões para tanto, já que as obras se encontram paralisadas, consoante se observa ainda de outras inúmeras ações propostas neste juízo, tendo portanto, a requerida extrapolado todos os prazos contratuais, de modo que o prazo para entrega do imóvel findaria em dezembro/2017, quando muito em junho/2017, a vista do prazo de tolerância de até seis meses.

Ora, a requerida não trouxe qualquer documento que pudessem justificar os fatos alegados, ônus que lhe incumbia, já que descabe ao autor fazer prova negativa.”
(id. 138146217)

Sendo assim, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao autor e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel.

Apesar da tentativa de atribuir a culpa pelo atraso na entrega da obra a terceiros, os motivos apresentados são inerentes ao próprio empreendimento e devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico pela executora da obra.

Constatado o atraso e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge o dever de indenizar.”
(id. 147023675)

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022